Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-86.2026.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1002561-86.2026.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrido(s): EUCLEIA RODRIGUES DE ALMEIDA
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 19 a 21 de Maio de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA TELEFÔNICA. SEGURO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição, em dobro, dos valores descontados da conta telefônica da autora relativos a seguro não contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A recorrente alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a ausência de falha na prestação dos serviços, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se os descontos relativos a seguro não contratado configuram falha na prestação do serviço e ensejam restituição dos valores cobrados; e (iii) determinar se a cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial, sendo suficiente a existência, em tese, de vínculo jurídico entre as partes.
4. A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante demonstração dos descontos indevidos referentes a serviços de seguro não contratados e da tentativa frustrada de resolução administrativa junto ao PROCON.
5. A recorrente não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois deixa de apresentar contrato assinado ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a regular contratação dos serviços cobrados.
6. A ausência de comprovação da contratação dos seguros evidencia falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.
7. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão de serviços ou outras circunstâncias intensificadoras, não configura dano moral indenizável.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais consolida o entendimento de que descontos indevidos sem repercussão extrapatrimonial relevante não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva deve ser analisada conforme a teoria da asserção, à luz das alegações deduzidas na petição inicial.
2. Compete ao fornecedor comprovar a regular contratação de serviços cobrados do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.
3. A ausência de comprovação da contratação de seguro autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados.
4. A mera cobrança indevida, sem negativação, suspensão de serviço ou repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJMT, N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, Terceira Turma Recursal, j. 08.09.2024; TJMT, N.U 1019465-18.2025.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2024; TJMT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002561-86.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EUCLEIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 495.461.631-04 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA TELEFÔNICA. SEGURO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição, em dobro, dos valores descontados da conta telefônica da autora relativos a seguro não contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A recorrente alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a ausência de falha na prestação dos serviços, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se os descontos relativos a seguro não contratado configuram falha na prestação do serviço e ensejam restituição dos valores cobrados; e (iii) determinar se a cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial, sendo suficiente a existência, em tese, de vínculo jurídico entre as partes.

4.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante demonstração dos descontos indevidos referentes a serviços de seguro não contratados e da tentativa frustrada de resolução administrativa junto ao PROCON.

5.

A recorrente não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois deixa de apresentar contrato assinado ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a regular contratação dos serviços cobrados.

6.

A ausência de comprovação da contratação dos seguros evidencia falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.

7.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão de serviços ou outras circunstâncias intensificadoras, não configura dano moral indenizável.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais consolida o entendimento de que descontos indevidos sem repercussão extrapatrimonial relevante não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva deve ser analisada conforme a teoria da asserção, à luz das alegações deduzidas na petição inicial.

2.

Compete ao fornecedor comprovar a regular contratação de serviços cobrados do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

3.

A ausência de comprovação da contratação de seguro autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados.

4.

A mera cobrança indevida, sem negativação, suspensão de serviço ou repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJMT, N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, Terceira Turma Recursal, j. 08.09.2024; TJMT, N.U 1019465-18.2025.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2024; TJMT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada, conforme dispositivo que transcrevo:

′′Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
CONDENAR
a Promovida a restituir os valores descontados em sua conta de telefone
, relativo ao seguro não contratado, em dobro
, no valor total de R$ 996,54 (novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

atualizados monetariamente a partir de cada desconto pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora a partir da citação válida pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;
2 –
CONDENAR
a parte promovida, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante), atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora a partir da data do evento danoso, ou seja, o primeiro desconto indevido, (Súmula 54 STJ), aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.′′

2. Em argumento recursal a reclamada
alega
preliminarmente
a ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta
a ausência de falha na prestação dos serviços. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos da peça recursal.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar de ilegitimidade passiva. A teoria da asserção estabelece que as condições da ação — dentre elas a legitimidade passiva — devem ser aferidas à luz das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, limitando-se à verificação, em tese, da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não à comprovação efetiva do direito invocado. Nesse sentido:
“A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial.”
(REsp n. 1.884.887/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

8. MÉRITO: Parcial razão assiste à parte recorrente/reclamada.

9.

Consta na petição inicial que a parte Requerente identificou descontos mensais denominados Vivo TV Inicial e Vivo Seguro Celular Roubo e Danos (Zurich), que alega desconhecer. Registrou reclamação junto ao PROCON, sem êxito (id. 359938873).

10.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC.

11. Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte recorrente/reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

12.
Compulsando os autos, extrai-se do conjunto probatório que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido o ato ilícito,
não apresentou contrato devidamente assinado pela autora
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

13. Quanto aos prejuízos materiais, decorrem do que documentalmente demonstrado nos autos (id. 359938876 e seguintes).

1
4. Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora, não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
mera cobrança
, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável não resta caracterizado o dano moral, de sorte que, nesse capítulo da sentença a reforma é impositiva para o fim de afastar a referida condenação.

15. Esses os fundamentos que direcionam no julgamento oposto àquele vertido no ato sentencial, sendo impositiva a reforma parcial da sentença recorrida. Nesse sentido, colhe-se junto à Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA
. VEDAÇÃO CONSOANTE TESE No 2 DO TEMA 972 DO STJ.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA..
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

3. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudica direitos da personalidade, do qual não há qualquer prova concreta, razão pela qual os danos morais não podem ser mantidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)
grifei

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO.
SEGURO PRESTAMISTA
. DESCONTOS EM FOLHA. RESTITUIÇÃO MATERIAL INCONTROVERSA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamado, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a restituição dos valores descontados a título de seguro prestamista. A agravante sustenta a ocorrência de dano moral em razão de descontos indevidos em folha e das tentativas administrativas de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos relativos a seguro prestamista, aliados às tentativas administrativas de cancelamento, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se há fundamento para reforma da decisão monocrática que afastou a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, competindo ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

4. Reconhece-se como incontroverso o direito à restituição material diante da comprovação dos descontos indevidos.

5. Afirma-se que a caracterização do dano moral exige demonstração de circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida.

6. Verifica-se a ausência de prova de consequências gravosas adicionais, como negativação, constrangimento relevante ou impacto significativo à esfera pessoal da autora.

7. Adota-se entendimento consolidado das Turmas Recursais no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de repercussão relevante, não enseja indenização por dano moral.

8. Conclui-se que a agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

9. Reconhece-se o caráter manifestamente infundado do agravo interno, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de seguro prestamista, sem repercussões adicionais relevantes, não configura dano moral indenizável. 2. Compete ao fornecedor comprovar a origem da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC. 3. A ausência de prova de abalo extrapatrimonial impede a condenação por danos morais. 4. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1090459-11.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2026.

(N.U 1019465-18.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

16. A propósito: Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

17. Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para
afastar

a condenação por dano moral, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

18. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

19.

Intimem-se.

20.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

21. É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026